Tribunal: STF
Processo: ARE 1483861
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Wagner Paulo de Almeida interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão que, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado, no ponto objeto da impugnação extraordinária:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE PENHORA.



    (...)



    EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. Pretensão do agravante de levantamento da penhora sobre o imóvel de matrícula nº 35.492. Não configuração do bem de família. O reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família se sujeita à análise dos requisitos legais, ou seja, o único imóvel destinado a residência familiar (art. 5º, “caput”, Lei nº 8.009/1990) ou que se utiliza de eventual renda obtida com locação para a subsistência da família (Súmula nº 486/STJ). Ausência de comprovação de que o imóvel penhorado estivesse sendo utilizado para residência do agravante ou locado, para a subsistência sua ou de sua família. A própria parte informa que o imóvel é ocupado por terceiro. Legalidade do ato de afetação. Manutenção da decisão. 



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 1º, III; e 6º, caput, da Constituição Federal.



    Sustenta que, ao não reconhecer a impenhorabilidade do imóvel, o Poder Judiciário criou ‘caos jurídico’ privilegiando atos ilícitos.



    Aduz que possui posse indireta sobre o bem, na medida em que é detentor de todos os direitos possessórios sobre o imóvel.



    Postula a reforma do acórdão recorrido, para que seja reconhecida a a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 35.492, registrado no 17º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, por ser bem de família do Recorrente. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu pela manutenção da decisão impugnada, de indeferimento do pedido de levantamento da penhora que recaiu sobre o imóvel em debate, uma vez que o Recorrente não comprovou a natureza de bem de família. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Busca o agravante o reconhecimento da impenhorabilidade do seu imóvel de matrícula nº 35.492, com a consequente anulação da penhora, sob a alegação de que se trata de bem de família. 



    Acontece que apesar da alegação do agravante de se tratar de seu único bem imóvel, tal argumento por si só não conduz à caracterização de bem de família. 



    Disciplina o art. 5º da Lei nº 8.009/90: (...)



    A norma visa assegurar o direito constitucional à moradia e, por este motivo, o bem imóvel no qual a família reside não se presta a satisfazer crédito de qualquer natureza. Sobre o tema, o entendimento Superior Tribunal de Justiça: (...).



    Dada a sua finalidade, a impenhorabilidade do bem de família é necessário a prova de que a pessoa de fato faz uso daquele único imóvel para fins de moradia. 



    Compulsando os autos, verifico que agravante não comprovou que o imóvel penhorado seja bem de família. Isso porque o próprio agravante informou aos autos originários que não exerce a posse direta sobre o bem imóvel constrito, tendo em vista que a posse do imóvel de matrícula de nº 35.492 fora esbulhada por agiota, cuja reintegração se discute em respectiva ação possessória de autos nº 1025637-63.2019.8.26.0100. Ainda, a declaração de fls. 375 - origem, demonstra que o agravante reside, atualmente, com a irmã, em imóvel diverso.



    Nesse cenário, o agravante não comprovou tratar-se de único imóvel destinado a residência familiar (art. 5º, “caput”, Lei nº 8.009/1990) e nem que se utiliza de eventual renda obtida com locação para a subsistência da família (Súmula nº 486/STJ), não há que se cogitar de que a penhora esteja recaindo sobre bem de família. 



    Como se vê, de rigor a manutenção da decisão impugnada de indeferimento do pedido de levantamento da penhora que recaiu sobre o imóvel de nº 35.492.



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir das conclusões da origem — quanto à legalidade da penhora, ante a ausência de comprovação pelo Recorrente da natureza do imóvel penhorado como bem de família — demandaria a reinterpretação da legislação de regência (notadamente a Lei n. 8.009/1990), revelando ausência de ofensa direta ao texto constitucional, bem como a necessidade de reanálise do conjunto probatório, circunstância que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Na mesma linha, cito precedente da Primeira Turma:



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão em agravo regimental. Processo civil. Execução. Penhora. Embargos de terceiro. Prova da posse ou propriedade imóvel. Ausência. Legitimidade ad causam não demonstrada na origem. Bem de família. Caracterização. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte de origem concluiu, com fundamento na legislação processual pertinente e nos fatos e nas provas dos autos, que os ora agravantes não comprovaram ser possuidores ou proprietários do imóvel penhorado na execução fiscal e que, por essa razão, além de não serem partes legítimas para propor a ação de embargos de terceiro, não poderiam receber a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90, relativamente ao bem em comento. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (ARE 746.370 ED, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 17 de outubro de 2013)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente